Tribunal: TJSP
Processo: 1008815-29.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Emenda à inicial. Não atendida a determinação de comparecimento no cartório para ratificar a procuração e confirmar/esclarecer os fatos descritos na inicial. Ausência de regular prévio requerimento administrativo. Extinção mantida. Recurso desprovido.